Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710888-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por HALYSTON GONÇALVES BRAZ E LEONARDO RIBEIRO DIAS, em favor de FRANCKLIN BARBOSA DOS SANTOS, em face da decisão (Id Num. 15950870) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, no processo n.o 2020.10.1.001074-7, que indeferiu a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de não ter havido alteração no arcabouço fático apresentado, nem estar o paciente incluído no grupo de risco de contágio pela Covid-19. Em suas razões (Id Num. 15854709), os impetrantes defendem não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, porquanto ausentes indícios suficientes de autoria e a falta de materialidade. Sustentam que o paciente é um cidadão jovem, de 20 anos de idade, íntegro, de bons antecedentes, primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita. Ressaltam, ainda, a pandemia da Covid-19, o caos mundial à saúde pública e a situação do sistema penitenciário brasileiro. Requerem a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postulam a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 15854721, 15854722, 15854724): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Os indícios suficientes de autoria e materialidade são extraídos dos depoimentos das testemunhas e vítima, segundo os quais enquanto esta última se encontrava no interior de seu veículo realizando uma refeição, foi covardemente atacada por dois indivíduos e consequentemente teve seu bem subtraído. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Conforme narrado acima, a gravidade em concreto do fato é evidente, pois trata-se de crime praticado com violência, em concurso de pessoas e ainda a violência foi tamanha que a vítima teve que ser encaminhada ao hospital. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de FRANKLIN BARBOSA DOS SANTOS, filho(a) de Antônio de Padua Leite dos Santos e Maria Linduina Barbosa, nascido em 19/09/1999, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. Dispensada a assinatura do(s) autuado(s). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifo nosso). A prisão foi mantida, por meio da decisão de Id Num. 15950870: Inicialmente, verifico que a prisão em flagrante do requerente foi apreciada na audiência de custódia, realizada em 21 de abril de 2020, oportunidade em que restou convertida em segregação preventiva após o respectivo órgão julgador considerar a sua legalidade e a presença dos pressupostos legais inerentes à matéria (autos 070.2215-08.2020.8.07.0010, ID 62172323). Em análise aos autos, vislumbro que não houve alteração no arcabouço fático apresentado, motivo pelo qual o referido decisum deve ser prestigiado e mantido pelos seus próprios fundamentos. Esclareço, ao ensejo, que este Juízo não funciona como órgão revisor do NAC e, portanto, não havendo novos fatos, descabe reapreciar questão. Outrossim, saliento que o Juízo das Execuções Penais, que é o competente para a matéria, está monitorando atentamente a situação do sistema penitenciário local em relação ao Covid-19, com a elaboração de planos de ação, prevenção e combate à pandemia, levando-se em conta critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas e com o respaldo nas experiências, positivas e negativas, de outros países onde a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do Distrito Federal. Logo, a simples alegação do risco de contágio pelo Covid-19 não enseja, por si só, a soltura do requerente, mormente porquanto não consta dos autos informação de que ele componha o grupo de risco, tampouco que em liberdade estará livre de eventual contágio. Portanto, indefiro a libertação provisória do requerente. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade real do delito, cujo contexto indica que tenha sido praticado mediante concurso de pessoas e violência física, a ponto de a vítima ter sido levada ao hospital. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Em que pese o argumento dos impetrantes de que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, não se mostra cabível, ao menos neste momento, a concessão da liberdade provisória. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Além disso, não há comprovação de que o paciente se enquadre em uma das situações previstas no procedimento n.o 0401846-72.2020.8.07.0015, que regulamentou as medidas preventivas com relação à Covid-19. Nessa esteira, o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE CONDENADO E CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 5o recomendou medidas aos magistrados com competência sobre a execução penal, para evitar os riscos epidemiológicos e a disseminação do vírus, bem como a concessão de prisão domiciliar para presos em regime aberto e semiaberto ou que apresente os sintomas do COVID-19, mas o paciente encontra-se em regime fechado e sua situação não se subsume à outra hipótese. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245182, 07080458220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 15 de maio de 2020 16:09:32. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator